Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO - BIPAP. CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME DE APNEIA E HIPOPNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (SAHOS) GRAVE. RISCO DE ALTERAÇÕES CARDIOMETABÓLICAS DENTRE OUTRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu tutela de urgência para determinar à ré a autorização e o custeio do insumo/equipamento denominado BPAP à criança portadora de síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) grave.
2. O instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Havendo elementos capazes de apontar que o insumo pleiteado se reveste de caráter emergencial, tendo em vista a gravidade do quadro de SAHOS que acomete a paciente, sendo uma doença crônica, que pode evoluir com alterações cardiometabólicas, incluindo hipertensão arterial, hipertrofia cardíaca, é nítido o requisito do periculum in mora, sendo inarredável concluir pelo reconhecimento do direito invocado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.